Tribunal: TJPA
Processo: 0008203-98.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008203-98.2018.8.14.0051

APELANTE: ELDER DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTS. 129, §9º E 147 C/C 69, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA E INADEQUAÇÃO DO FATO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O APELANTE QUE DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA E ESTA FICOU INTIMIDADA QUANDO O APELANTE DISSE QUE IRIA LHE MATAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstraram que o apelante quem primeiro agrediu a vítima e não existe qualquer outro elemento de cognição demonstrando que esta lesionou o recorrente.

2.

Ficou provado que as palavras proferidas pelo apelante geraram temor na ofendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELDER DA SILVA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147 c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não está configurado o crime de lesão corporal, pois se defendeu das agressões iniciadas pela vítima e as palavras ameaçadoras foram proferidas no calor de uma discussão, o que afasta o enquadramento do fato no tipo penal do art. 147 do CP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que estão presentes todas as elementares dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/05/2018, na cidade de Santarém, o acusado chegou em sua residência e disse que iria matar a senhora Cleidivane Borges da Silva, sua companheira. No dia seguinte, o acusado chegou em casa, embriagado, e desferiu socos, puxou os cabelos e arrastou Cleidivane pelo chão.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não está configurado o crime de lesão corporal, pois se defendeu das agressões iniciadas pela vítima e as palavras ameaçadoras foram proferidas no calor de uma discussão, o que afasta o enquadramento do fato no tipo penal do art. 147 do CP.

Os seguintes depoimentos foram colhidos na instrução processual.

CLEIDIVANE BORGES DA SILVA (DOC. ID Nº 6321446):

“Que o acusado disse que iria lhe matar; Que ficou com medo das ameaças; Que o acusado foi quem iniciou as agressões.”

INTERROGATÓRIO DO APELANTE (DOC. ID Nº 6321449):

“Que não se lembra do fato”

Como se observa, as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstraram que o apelante quem primeiro agrediu a vítima e não existe qualquer outro elemento de cognição demonstrando que esta lesionou o recorrente.

Outrossim, ficou provado que as palavras proferidas pelo apelante geraram temor na ofendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022